Tribunal: CARF
Processo: 13819.000430/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13819.000430/2009-03
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.087 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
MARIA JOSÉ MOREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2007
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
É obrigatória a entrega da DAA para o caso de contribuinte titular de empresa,
e sua transmissão fora do prazo sujeita o declarante a multa por atraso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento em que foi lançada multa por atraso na
entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da pessoa Física, para contribuinte
obrigada à entrega em razão de ser titular de empresa, referente ao exercício 2007.
A contribuinte apresentou impugnação na qual em síntese alega que declarou em
conjunto com seu marido, que não declarou em separado por desconhecimento da lei, que não
teve renda no período.
Após análise, a DRJ em São Paulo/SP considerou a impugnação improcedente.
Transcrito do voto do acórdão no 17-47.324, da 11a Turma da DRJ/SP2 (fls. 12 e segs.) :
“(...)
Diversamente do que a lega a defendente, não houve a entrega da DIRPF 2007
em conjunto como o marido, posto que não houve rendimento informado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.000430/2009-03
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.087 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000430/2009-03

A esse respeito o portal da RFB Perguntas e Respostas assim orienta:
DECLARANTE EM CONJUNTO - CONCEITO 083 — Quem é considerado
declarante em conjunto?
Somente é considerado declarante em conjunto o cônjuge, companheiro ou
dependente cujos rendimentos sujeitos ao ajuste anual estejam sendo oferecidos
à tributação na declaração apresentada pelo contribuinte titular.

A Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que estabeleceu prazo permanente
para a apresentação da declaração de ajuste anual da pessoa física, dispõe em seu art.
7°:
Art. 7' A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do
ano-calendário subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado
pela Secretaria da Receita Federal.

A condição de obrigatoriedade de entrega da DIRPF 2007 está estabelecida na
Instrução Normativa SRF n° 716, de 05/02/2007, art. 1°, inciso III.
Sendo, portanto, obrigada a entregar a DIRPF 2007, ao fazê- o fora do prazo
regularmente estabelecido sujeita-se a contribuinte a aplicação da penalidade, na
forma lavrada na Notificação de Lançamento em foco.
Esclareça-se que a obrigatoriedade de entrega se deu pela condição de sócio de
empresa e não pelo valor dos rendimentos tributáveis.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação e
consequente manutenção da multa lançada.
Cientificada, a interessada entregou recurso voluntário de fls. 19 e segs. onde
repisa suas razões de defesa já anteriormente trazidas e acrescenta que já teve o cancelamento da
multa referente a outro período concedido em outro processo administrativo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Em apertada síntese do já relatado, a contribuinte entregou com atraso a
DIRPF/2007, à qual estava obrigada por ser titular de empresa, tendo-lhe em razão disso sido
aplicada pelo Fisco a respectiva multa por atraso no cumprimento da obrigação acessória.
O alegado desconhecimento da legislação correlata não tem o condão de afastar a
obrigatoriedade do cumprimento, no prazo legal, da obrigação em comento. Também não
procede o argumento da recorrente de que declarara em conjunto com o esposo., pois da análise
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.087 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000430/2009-03

da DIRPF desse último, tem-se que há na citada declaração, na cópia juntada aos autos (fls. 5-7),
tão somente o registro do CPF da recorrente na ficha “Informações do Cônjuge”, sem constar
informação acerca de rendimentos. Também a contribuinte não foi declarada como dependente
na declaração do marido. Assim sendo, e como bem já esclarecido pela turma julgadora ad quo,
não se caracterizou a declaração em conjunto.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, que
no caso em questão foi a entrega em atraso da DAA à qual a contribuinte estava obrigada, a
autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício da
multa correspondente.
Jurisprudência
No que se refere à alegação da recorrente de que já obtivera decisão
administrativa favorável em outro processo administrativo referente a período diverso, cabe
esclarecer que por falta de lei que lhe atribua eficácia normativa, não constitui norma geral de
direito tributário decisão judicial ou administrativa que produz efeito apenas em relação às partes
no particular processo que integram (art. 100 do CTN – Parecer Normativo CST no 23, publicado
no DOU de 9 de setembro de 2013).

Não há pois como esta turma julgadora afastar a multa aplicada, não merecendo
reparos a decisão prolatada no acórdão recorrido, a qual mantenho em sua integralidade.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital